Tribunal: TCU
Processo: 000.647/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão do descumprimento do Termo de Compromisso BEX0075/98-1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior contra Cláudia Kerley Frigeri, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso BEX0075/98-1; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Cláudia Kerley Frigeri revel, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Cláudia Kerley Frigeri, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento de R$ 94.156,29, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 4/10/2007 até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não a notificação; 9.4. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, como previsto no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Assessor Especial do Controle Interno da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, conforme orientação do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018.